Tribunal: TJES
Processo: 5008275-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008275-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1.
DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO FICOU PRESO PROVISORIAMENTE. TEOR DO ART. 42, DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 111, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme previsto no artigo 42, do Código Penal, a detração é o instituto que consiste no abatimento, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo em que o apenado permaneceu preso provisoriamente (prisão preventiva ou temporária) ou internado em estabelecimentos psiquiátricos. Desse modo, caso tal cômputo não seja feito pelo juízo do conhecimento, para fins de fixação de regime, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve o juízo da execução, após a unificação das penas, garantir ao condenado a detração do período em que esteve preso provisoriamente. Logo, no caso em tela, a determinação ao juízo da execução que realize a detração do período em que o agravante esteve recolhido preventivamente, com a fixação do regime adequado após tal cômputo, é a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcos da Silva Bento
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 2000837-23.2022.8.08.0011 (evento 50.1, constante no id. 5566901), prolatada pelo Juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto, que unificou as penas impostas ao reeducando, fixando-a em 08 anos, 08 meses e 08 dias de pena privativa de liberdade, além de multa, impondo-
lhe
, por tal razão, o regime fechado
.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso

(evento
67
.
1
, id.
5566901
),

por meio do qual requer seja
realizada a detração penal em relação ao período em que ficou preso provisoriamente, com o consequente estabelecimento do regime semiaberto.

Pois bem.

A detração é o instituto que consiste no abatimento, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo em que o apenado permaneceu preso provisoriamente (prisão preventiva ou temporária) ou internado em estabelecimentos psiquiátricos. É a dicção do art. 42, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Já o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, prevê o seguinte:

“
Art. 387. (...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”.

Sobre o tema, salienta-se que a inclusão do mencionado § 2º, pela Lei nº 12.736/12 objetivou a racionalização do processo de execução penal, bem como tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, e com isso passou a haver a possibilidade de o Juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser realizada de forma mais segura pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, e art. 111, ambos da Lei de Execução Penal.

Nesse ponto, saliento que o artigo 111, da Lei nº 7.210/84, prescreve que “
q
uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Dito isso, no caso em tela, verifico da decisão combatida que o reeducando Marcos da Silva Bento teve suas penas unificadas, totalizando o
quantum
de 08 anos, 08 meses e 08 dias de pena privativa de liberdade e, por tal razão, teve seu regime regredido para o fechado.

Contudo, compulsando os autos da execução penal, verifica-se que o agravante foi preso provisoriamente no dia 26 de abril de 2022, nos autos da Ação Penal nº 0001353-77.2022.8.08.0011, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo sentenciado tão somente em 12 de setembro de 2022 e, por sua vez, expedida sua guia provisória em 21 de novembro de 2022, não tendo sido realizada a detração do tempo de prisão provisória nem pelo Juízo do conhecimento, tampouco pelo Juízo da execução.

Desse modo, no caso em tela, após a unificação das penas, já realizada, nos moldes do artigo 111, da Lei de Execução Penal, deve ser observado o instituto da detração, computando-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória a que foi submetido o reeducando.

Nesse mesmo sentido, saliento os seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 2.
A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente
, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 230.170; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 09/10/2023; DJE 03/11/2023).

“
[...]
Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional
. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
[...].
”
(STJ - AgRg no HC: 561176 SP 2020/0033105-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

Portanto, não tendo sido realizada a detração penal em favor do reeducando, sua determinação é a medida que se impõe no presente feito.

À luz do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada e determinar
que o Juízo
a quo
realize a detração do período em que o agravante Marcos da Silva Bento esteve recolhido preventivamente, retificando-se, assim, o cálculo d
e sua
pena, com a fixação do regime adequado após tal cômputo.

Prevalecendo o entendimento do presente voto,
oficie-se ao
Juízo

a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio das providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)